Tribunal: TJMT
Processo: 1047753-24.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047753-24.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Mútuo, Defeito, nulidade ou anulação, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[KLAYCCI HELLEN DE LARA NUNES - CPF: 066.562.801-37 (EMBARGANTE), WESLEY AMARAL DE ANDRADE - CPF: 551.392.561-34 (ADVOGADO), JEIMY FREDIHE DELGADO NUNES - CPF: 009.537.591-05 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. NOTIFICAÇÃO PARA PURGA DA MORA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença que reconheceu a irregularidade do procedimento expropriatório por ausência de clareza na notificação enviada ao devedor quanto ao prazo para purga da mora. O embargante alega omissão e contradição no julgado, sustentando que a notificação cumpria os requisitos do art. 26 da Lei no 9.514/1997 e que as provas produzidas comprovariam tal regularidade. Pugna, ainda, pelo prequestionamento de dispositivos legais, inclusive com base nas Súmulas 282 e 356 do STF e 98 do STJ, requerendo efeitos infringentes ao julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao não reconhecer a regularidade da notificação extrajudicial enviada para fins de purga da mora; (
ii
) estabelecer se é possível o prequestionamento dos dispositivos legais indicados, mesmo com a rejeição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisa expressamente a regularidade da notificação sob a ótica do art. 26 da Lei no 9.514/1997 e conclui pela ausência de clareza quanto ao prazo para purga da mora, o que afasta a alegada omissão.

A alegação de que as provas demonstrariam a suficiência das informações não configura omissão, mas mera discordância com o entendimento firmado, o que não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Não há contradição interna no julgado, pois a fundamentação encontra-se coerente com a conclusão adotada, inexistindo proposições inconciliáveis.

A via estreita dos embargos de declaração não comporta reexame do juízo de valor adotado pela decisão embargada.

Para fins de prequestionamento, considera-se incluída no acórdão a matéria suscitada nos embargos de declaração, ainda que rejeitados, conforme art. 1.025 do CPC e jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A análise expressa da questão jurídica principal afasta a alegação de omissão, mesmo que o resultado da decisão seja desfavorável à parte embargante.

A contradição apta a justificar embargos declaratórios exige proposições inconciliáveis no julgado, e não mera divergência interpretativa.

A rejeição dos embargos de declaração não impede o prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.514/1997, art. 26; CPC,
arts
. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RS, ED no 71006492177, Rel. Des. Juliano da Costa Stumpf, j. 21.11.2016; STJ, REsp no 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.04.2006; STJ,
AgRg
no REsp no 434.588/RJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ 29.08.2005.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1047753-24.2023.8.11.0041

BANCO BRADESCO S.A. X JEIMY FREDIHE DELGADO NUNES E KLAYCCI HELLEN DE LARA NUNES

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO S.A. em face do Acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a decisão que considerou irregular o procedimento expropriatório levado a efeito pelo banco, ao fundamento de que a notificação não apresentava informações claras quanto ao prazo para a purga da mora (ID 309217917).

Inconformado, o embargante sustenta a ocorrência de omissão e contradição no julgado, aduzindo que não foram apreciadas as provas acostadas aos autos, as quais, em seu entender, demonstrariam de forma precisa o valor devido, o prazo para pagamento e as consequências da ausência de purga da mora, em conformidade com o art. 26 da Lei n. 9.514/1997.

Alega, ainda, que a decisão colegiada deixou de se manifestar sobre dispositivos legais expressamente invocados, razão pela qual busca o saneamento da omissão para fins de prequestionamento, nos termos dos
arts
. 1.022 e 1.025 do CPC, invocando, inclusive, as Súmulas 282 e 356 do STF e 98 do STJ.

Ao final, pugna pelo provimento dos embargos, com atribuição de efeitos infringentes, a fim de se reconhecer a validade do procedimento expropriatório, reformando-se o acórdão para dar provimento à apelação (ID 311668365).

A parte embargada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 314390894).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
MÉRITO

Eminentes Pares:

Cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO S/A contra o Acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença que considerou irregular o procedimento expropriatório por ausência de clareza quanto ao prazo para purga da mora.

Pois bem.

Não assiste razão ao embargante.

O voto condutor do acórdão impugnado foi claro ao concluir que a notificação enviada não atendia aos requisitos da Lei n. 9.514/1997, especialmente no tocante à clareza das informações indispensáveis para a purga da mora.

O fato de o embargante entender que as provas produzidas seriam suficientes para comprovar a regularidade da notificação não implica omissão no julgado. O órgão colegiado analisou a questão sob a ótica necessária, tendo formado convencimento diverso do pleito recursal.

Também não se vislumbra contradição interna no acórdão recorrido.

O julgado foi coerente ao reconhecer a ausência de informações claras na notificação extrajudicial, fundamentando-se em elementos constantes dos autos.

Não há, portanto, proposições inconciliáveis no “decisum”, mas apenas discordância da parte quanto ao resultado do julgamento.

Desse modo, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os
aclaratórios
devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.
(TJ-RS - ED: 71006492177
RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ -
AgRg
no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

No
entanto, no
tocante ao prequestionamento dos dispositivos legais indicados (
arts
. 26 da Lei 9.514/1997, 1.022 e 1.025 do CPC, entre outros), registre-se que, para fins de eventual interposição de recursos excepcionais, considera-se incluída no acórdão a matéria suscitada nos embargos de declaração, ainda que rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025